Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718152-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RIZOBACTER DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA DECISÃO RIZOBACTER DO BRASIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa por ativos financeiros via Sisbajud, com reiteração das ordens de bloqueio por 30 dias, e determinou o retorno do processo ao arquivo. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora